Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (5.266,38 gramas de maconha), além de duas balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, sacos plásticos do tipo ziplock e quantia em dinheiro. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pretensão de trancamento da ação penal em razão de suposta invasão de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de denúncia anônima e apreensão de usuário que acabara de comprar entorpecentes na residência do paciente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.